Tribunal: TJMT
Processo: 1005707-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005707-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EMERSON GARCIA DE LUCA (AGRAVADO), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON GARCIA DE LUCA - CPF: 719.240.951-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO SEM REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO E SEM IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1) NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO – APENADO CONDENADO POR CRIMES GRAVES (HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, HOMICÍDIO SIMPLES, LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, OCULTAÇÃO DE CADÁVERES E OUTROS) – PENA ELEVADA (59 ANOS DE RECLUSÃO) – EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A EXIGÊNCIA DO EXAME – SÚMULA VINCULANTE No 26 DO STF E SÚMULA 439 DO STJ – 2) NECESSIDADE DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – APENADO EM REGIME DOMICILIAR POR FALTA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO – PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO RE No 641.320/RS E NA SÚMULA VINCULANTE No 56 DO STF – PREVISÃO NO ART. 146-B, INCISOS II E IV, DA LEP – MEDIDA NECESSÁRIA PARA EFETIVA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS

–
RECURSO PROVIDO.

1.

Embora a Lei no 10.792/2003 tenha retirado a obrigatoriedade da realização do exame criminológico como requisito para a progressão de regime, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mesmo pode ser determinado em casos excepcionais, mediante decisão fundamentada, conforme preconizam a Súmula Vinculante no 26 do STF e a Súmula 439 do STJ.

2.

As peculiaridades inerentes ao apenado, condenado por crimes graves com elevado grau de violência (homicídios qualificados, homicídio simples, lesão corporal seguida de morte, ocultação de cadáveres e outros) a uma pena total de 59 anos de reclusão, revelam a necessidade de submissão ao exame criminológico para a aferição do mérito subjetivo para a progressão de regime.

3.

Nos termos do art. 146-B, incisos II e IV, da Lei de Execução Penal, o juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar.

4.

Segundo os parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento do RE no 641.320/RS, que resultou na edição da Súmula Vinculante no 56, havendo déficit de vagas ou inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime, impõe-se o monitoramento eletrônico como medida necessária para fiscalizar o cumprimento das condições impostas ao apenado que progride para o regime semiaberto e cumpre pena em prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do processo de execução penal no 0010006-29.2009.8.11.0015, deferiu o pedido de progressão de regime formulado por
EMERSON GARCIA DE LUCA
, sem submetê-lo ao exame criminológico e sem fixar o monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento do regime semiaberto.

Nas razões recursais (ID 205397164), o Ministério Público sustenta, em síntese, a indispensabilidade do exame criminológico no caso concreto para a aferição do mérito do apenado para a progressão, tendo em vista a gravidade dos crimes cometidos (quatro guias de execução, sendo duas por crimes hediondos - homicídios qualificados, e duas por crimes praticados mediante emprego de violência - homicídio simples e lesão corporal seguida de morte, além de ocultação de cadáveres, constrangimento ilegal e porte ilegal de arma de fogo).

Alega ainda que o monitoramento eletrônico é necessário quando concedida a prisão domiciliar para o resgate da pena, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão, citando diversos precedentes jurisprudenciais que respaldam seu entendimento.

Em contrarrazões (ID 205397165), a defesa manifesta-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a Lei no 10.792/03 aboliu a obrigatoriedade do exame criminológico e não há nos autos fundamentação idônea para sua determinação. Quanto ao monitoramento eletrônico, afirma ser uma faculdade do juiz sua imposição, justificando-se a não instalação pelo fato de o apenado, após quase 15 anos detido, não registrar nenhuma falta, ter estudado e trabalhado no sistema prisional, além de já estar em liberdade há mais de dois meses sem qualquer descumprimento das determinações judiciais.

Em sede de juízo de retratação (ID 205397166), o Magistrado "a quo" manteve a decisão guerreada, argumentando que não há obrigatoriedade na submissão do apenado a exame criminológico e que a tornozeleira eletrônica deve ser evitada, não devendo ser utilizada como uma condição automática para a progressão de regime.

O Ministério Público, em manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 210479675), por intermédio do Procurador Dr. Roberto Aparecido Turin opina pelo provimento do recurso, ratificando a necessidade do exame criminológico e do monitoramento eletrônico, considerando a gravidade dos crimes cometidos pelo sentenciado e a ausência de estabelecimento penal adequado na comarca para o cumprimento da pena em regime semiaberto, consoante ementa que segue:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE DEIXOU DE REALIZAR O EXAME CRIMINOLÓGICO COMO REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, E SEM IMPOR AO REEDUCANDO A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COMO UMA DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – RECURSO MINISTERIAL, OBJETIVANDO A REFORMA DA DECISÃO, A FIM DE SUBMETER O AGRAVADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO E FIXAR O MONITORAMENTO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 439 DO STJ – INDISPENSABILIDADE DO EXAME NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DE PENA – REEDUCANDO CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO, EM SITUAÇÃO DE REGIME DOMICILIAR – IN CASU, É DE RIGOR A IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 146-B, INCISO IV, DA LEP - O REFERIDO INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO POSSIBILITA A IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA O APENADO, NOTADAMENTE, NA HIPÓTESE, EM QUE SE CUIDA DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO. - PROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da questão reside em verificar se, no caso concreto, é necessária: 1) a realização de exame criminológico como requisito para a progressão de regime; e 2) a imposição de monitoramento eletrônico como condição do regime semiaberto.

Quanto à realização do exame criminológico, cumpre destacar que embora a Lei no 10.792/2003, ao alterar o art. 112 da Lei de Execução Penal, tenha retirado a obrigatoriedade de sua realização, a jurisprudência é pacífica no sentido de que ele pode ser exigido em situações excepcionais, devidamente fundamentadas.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 26, com o seguinte teor:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 439:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."

No caso em análise, observo que estamos diante de um apenado condenado à pena de 59 anos de reclusão pela prática de crimes extremamente graves, incluindo homicídios qualificados (crimes hediondos), homicídio simples, lesão corporal seguida de morte, ocultação de cadáveres, entre outros.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a necessidade de realização do exame criminológico em situações que envolvem condenações por crimes graves, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, especialmente quando se trata de crimes hediondos, como forma de garantir que o apenado possui condições psicológicas para progredir de regime.

Assim, considerando a natureza e a gravidade dos crimes pelos quais o agravado foi condenado, bem como o elevado montante da pena aplicada (59 anos), entendo estar plenamente justificada a excepcionalidade a autorizar a exigência do exame criminológico como requisito para a progressão de regime.

Com relação à imposição de monitoração eletrônica como condição do regime semiaberto, verifico que o art. 146-B da Lei de Execução Penal estabelece as hipóteses em que o juiz pode definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, entre elas quando "autorizar a saída temporária no regime semiaberto" (inciso II) e quando "determinar a prisão domiciliar" (inciso IV).

É fato notório que no Estado de Mato Grosso, assim como em muitas comarcas do país, não existem estabelecimentos adequados para o cumprimento de pena em regime semiaberto, como colônias agrícolas ou industriais, o que tem levado ao cumprimento da pena em regime domiciliar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 641.320/RS, com repercussão geral, e posteriormente ao editar a Súmula Vinculante no 56, estabeleceu que
"a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso"
, determinando, entre as providências a serem adotadas, a
"liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas"
.

No caso em tela, verifica-se que o agravado cumpre pena em regime domiciliar, diante da ausência de estabelecimento próprio para o regime semiaberto. Em situações como esta, o monitoramento eletrônico se mostra como medida adequada para fiscalizar o cumprimento das condições impostas, especialmente considerando a natureza e gravidade dos delitos pelos quais o sentenciado foi condenado.

A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que o monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

Desse modo, e considerando que no caso concreto o sentenciado progrediu para o regime semiaberto e está cumprindo pena em regime domiciliar, entendo ser necessária a imposição do monitoramento eletrônico como forma de fiscalizar o efetivo cumprimento das condições impostas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para determinar a realização de exame criminológico como requisito para a progressão de regime do agravado e a imposição de monitoramento eletrônico como condição do regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025